Tribunal: TJDFT
Processo: 0711531-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0711531-72.2020.8.07.0001 APELANTE: TNT FIT FOOD NORTE RESTAURANTE DE COMIDA SAUDAVEL LTDA, ROBERTO ARAUJO GUIMARAES APELADO: ISABELLA REIS PRACA D E S P A C H O Nada a prover em relação à petição de id 40482673, eis que trata de “pedido de reconsideração” formulado pela apelada, ressaltando que eventual irresignação contra o Acórdão o 1613775 (id 39297914) deve desafiar o recurso previsto para a espécie. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator